Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-41.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002246-41.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GRACIELE JESUS SOUZA - CPF: 052.221.881-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIV
A.

PRELIMINAR
ES
:

1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL NA APELANTE. REJEIÇÃO.

2. SEGUNDA PRELIMINAR
:
NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL OBTIDA SEM ADVERTÊNCIA
À
APELANTE ACERCA DO SEU DIREITO
DE
PERMANECER EM SILÊNCIO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO À SUA DEFESA. APELANTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA NA FASE
POLICIAL APÓS TER SIDO CIENTIFICADA DE SEUS DIREITOS CONSTITUICIONAIS, DENTRES
OS QUAIS
O DE PERMANECER EM SILÊNCIO
. REJEI
ÇÃO.

MÉRITO
:

3
.
NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
. INTERMUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
4
.

O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE.
5
. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares

1.
Evidenciado que a busca pessoal n
a
apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas suspeitas de que estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade na aludida prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos
policiais militares,
uma vez que as diligências foram executadas com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

2. Não há que se falar em nulidade da confissão informal da apelante, porque não ficou comprovado nestes autos
que

ela
não
teve
assegurado
seu
direito permanecer em silêncio. Além do mais, eventual irregularidade desse ato
[Aviso de Miranda]
é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à defesa apelante. No entanto, na
espécie, sua
condenação não se deu por
que
ela
admiti
u
a prática do crime para os policiais militares, mas porque foi flagrada em
posse
do entorpecente apreendido
; bem como por
conta da sua confissão da prática delituosa à autoridade policial.

Mérito

3
.

Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a
pena
basilar, levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da prática da intermunicipalidade, evidencia
ndo maior complexidade e organização da conduta criminosa, a qual
exacerba a gravidade do crime,

forma em que tal fator
agrava o crime
.

4
.
A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput

e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado
Codex
e

a situação econômico-financeira d
o
condenad
o
, o que foi observado nestes autos.

5
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
E, no mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Graciele Jesus Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002246-41.2018.8.11.0006
, pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT
, conden
ando-
a

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
6 (seis) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e

6
67
(seiscentos e
sessenta e sete
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
213828539
,

postula
: (i)
preliminarmente,
a nulidade deste processo
porquanto
a
busca

pessoal
fo
i
realizada sem fundadas
suspeita
s
e
porque

os
policiais, no momento da abordagem, não
a

cientifica
ram

d
o
direito de permanecer em silêncio
.

E, n
o mérito,
pleiteia
:
(
i
i
)

a neutralização das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria
;

e (
i
v
)
o afastamento ou a redução da pena de multa
, em razão de
sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
163291351
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
168041666
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste processo, porquanto
a busca pessoal
na apelante
fo
i
realizada de forma
ilícita

A apelante sustenta
, nesta preliminar,
que

a busca
na sua pessoa

ocorr
eu em razão de informações repassadas pela Polícia Federal de Cáceres
que não foram documentadas nos autos
, motivo pelo qual
essas
“informações equivalem a denúncia anônima, o que, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar abordagem policial”
.

No entanto,
não tem
razão a apelante.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Ou em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Sendo assim, impõe-se registrar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal na apelante foi levada a termo com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre essa temática, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de fundada suspeita não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificada. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela
defesa, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de indícios sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Entretanto, no caso em análise,
tal
como foi asserido na sentença condenatória e nas declarações dos agentes públicos, a busca pessoal na apelante foi motivada por circunstâncias apontadas pelos policiais militares.

Com efeito, s
egundo os
integrantes da Polícia Militar
,

a Polícia Federal de Cáceres passou a informação
segundo
a qual

havia a suspeita
de
que
uma mulher
loira
estaria transportando
e
ntorpecentes em um
veículo tipo

van, placa

OBK-4692,
que
fazia a rota Jauru/Cuiabá
. Diante dessas informações,
próximo a um trevo de acesso à Bolívia,
os policiais
militares

localizar
am
o referido veículo
,

e

ao
revistar
em
as bagagens dos passageiros encontraram narcóticos na mochila da apelante
,
que
era a única loira
dentro do
veículo
.

A propósito,
os policiais militares
Yvert
Kury
Aguero
e Anderson dos Santos Mello
ratificaram
, em juízo,
seus depoimentos
prestados na fase administrativa,
quando
afirmaram que a diligência se originou de uma informação proveniente d
a Polícia Federal, ou seja,

de
outro órgão
da
segurança pública
, não se tratando, portanto, de uma denúncia anônima.

Destaque-se, por oportuno, que não se trata de uma pesca probatória, também denominado pela
doutrina
de
“
fishing

expedition
”
,
tampouco de uma busca pessoal sem fundadas suspeitas, uma vez que a denúncia repassada pela Polícia Federal ci
tava especificamente
:
(i) uma mulher loira, (
ii
) dentro de um
veículo tipo
van
,
placa OBK-4692 e (
iii
) seguindo a rota Jauru/Cu
iabá.

Por
conta disso
,
impõe-se ressaltar que
busca pessoal n
a
apelante foi realizada
na forma da lei
, uma vez que amparada em dados indiciários que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objetos ilícitos por parte del
a
a partir das seguintes circunstâncias:
informações da Polícia Federal
; compatibilidade com o modelo
e placa do
veículo informados;
descrição da apelante
.
Sendo a
ssim, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes, a
busca na pessoa da apelante
é legítima porque está amparada em fundadas suspeitas, devidamente justificadas.

É imperioso registrar, ainda
nesse diapasão
, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto,
considerando a
expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa
do
policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E, no caso destes autos, como visto
linhas volvidas
, houve uma sucessão de fatos deflagrados
em razão da
abordagem da apelante que foram indicando as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas,
isso
sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual é inconsistente seu pleito absolutório por ausência de materialidade delitiva.

Diante do exposto, a
primeira
preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade da confissão informal da apelante por ter sido obtida sem a advertência acerca do seu direito de permanecer em silêncio

Nesta preliminar, a apelante busca o reconhecimento da nulidade da sua confissão informal realizado
a
os policiais militares durante sua abordagem, porque não foi observado o comando constitucional de que o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio.

Todavia, mais uma vez,
a
apelante
não tem razão
.

Com efeito
, impõe-se
registrar
que não ficou comprovado nestes autos a alegação segundo a qual não foi assegurado
à
apelante o direito de

permanecer em silêncio, eis que na oportunidade em que foi interrogad
a
formalmente não relatou qualquer irregularidade. Ao contrário, na Delegacia de Polícia,
ela
teve ciência das
suas
garantias constitucionais por meio da nota constante do ID
213835657
, p. 17, e optou por
confessar
o crime
, conforme se vê das
suas
declarações prest
adas
à autoridade policial

(
ID
213835657
, p. 1
4
-1
6
).

Além do mais, eventual irregularidade desse ato
[aviso de Miranda]
é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à defesa. E, na espécie, a condenação d
a
apelante não se deu por admissão por parte del
a
da prática do crime para os policiais militares que
a
prenderam, mas porque foi flagrad
a
em poder de
dois tabletes de cocaína
,
cuja posse foi por ela confessa
da
à autoridade
policia
l
,
mesmo após ter sido cientificada de suas garantias constitucionais, dentre
as quais,
de permanecer em silêncio.

Sendo assim, considerando que não ficou demonstrado qualquer prejuízo à defesa d
a
apelante em razão da sua confissão informal, não se pode falar em nulidade das provas produzidas.

Diante disso, esta segunda preliminar
, também,
deve ser rejeitada.

MÉRITO

No
caso destes autos,
tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória
estão
comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual
a
apelante limitou-se a requerer
a neutralização das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria
; bem como o
afastamento ou a redução da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
213828523
):

[...]

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Sob este enfoque,
verifico que o tráfico foi intermunicipal, com o transporte da droga de Araputanga/MT com destino a Cuiabá/MT, o que traduz maior reprovabilidade na conduta. Valoro negativamente este ponto.
[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E na fixação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal
.

E
, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavorável
à apelante as circunstâncias do crime, consistente em transportar
o entorpecente de
Jauru
/MT com destino à Cuiabá/MT, fundamento
,
esse
,
que se mostra idôneo e justificador do incremento realizado
na primeira fase,

uma vez que
ela
se utilizou de diferentes localidades para o desenvolvimento da atividade ilícita, revelando uma maior complexidade e sofisticação na prática do delito.

Essa
s
circunstância
s
evidencia
m
, não apenas um planejamento mais elaborado, mas também uma ampliação da área de risco, com a potencialização dos efeitos deletérios
do tráfico de drogas sobre a sociedade
, daí por que essa
prática afeta negativamente a segurança pública de mais de uma comunidade, agravando o impacto social do delito.

P
or

essa razão, entende-se que a intermunicipalidade na prática do crime de tráfico de drogas deve ser negativada na primeira fase dosimétrica
, porquanto se trata
de circunstância que, embora não prevista expressamente como agravante legal, insere-se na análise das condições do crime, justificando uma maior reprovação da conduta. De
sse

modo,
não
se
deve
tratar com a mesma s
everidade o tráfico restrito a um único local e aquele que, como no caso em tela, estende sua perniciosa influência a diversas comunidades, evidenciando uma maior periculosidade da agente
e uma necessidade acentuada de repressão penal.

Logo, a
negativação das circunstâncias do crime pelo juízo de primeiro grau não se mostra desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual, o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

A propósito, a respeito do tema da intermunicipalidade no crime de tráfico de drogas, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO INTERMUNICIPAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese em apreço, a pena-base foi exasperada em virtude da negativação da
vetorial circunstâncias
do crime, em razão da intermunicipalidade do tráfico de drogas, circunstância não inerente ao tipo penal, que demonstra a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente
. 2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 913.732/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 2.9.2024, publicado no
DJe
de 4.9.2024)

Destacamos

Por derradeiro
,
deve ser asserido que
não merece guarida o pleito da apelante objetivando o afastamento ou

a redução da pena de multa, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime pelo
qual
ela foi condenada.

Como se sabe
,
para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados
:

(i)
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
;

(
ii
) a
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
; (
iii
)
obed
iência
ao critério trifásico de aplicação de pena
;

e
(
iv
) a aplicação das
disposições contidas no
s
art
s
. 59 e 68 do Código Penal.

E
m relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.

No caso destes autos, o número dos dias-multa
estabelecidos
na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade
fixada
à apelante, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos,
considerando
a
capacidade econômic
o-financeira da apelante
.

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de afastamento ou
de
redução da pena de multa aplicada à apelante, não pode ser acolhido, uma vez que está proporcional à pena de reclusão
que lhe foi aplicada
, isso sem contar que foram valoradas negativamente: seus maus antecedentes, as circunstâncias do crime, além da nat
ureza e
quantidade do entorpecente apreendido.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Graciele Jesus Souza
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024